Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição de restrição, via Renajud, que recai sobre veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estaria comprovada a propriedade ou a posse sobre o veículo penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ampliação do pedido no âmbito recursal importa indevida supressão de instância, razão pela qual não se conhece do pedido de expedição de ofício ao Detran/GO, para obter informações relacionadas à alteração do registro de município vinculado ao veículo objeto da lide.
4. O embargante não comprovou a titularidade pela alegada tradição do veículo, nos termos dos arts. 1.267, do CC e 373, I, do CPC, sobretudo diante da ausência de documentos que indicassem a existência do negócio jurídico, com possibilidade de futura transferência no Departamento de Trânsito competente, tal como Documento Único de Transferência – DUT ou Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.